Tribunal: TJSP
Processo: 2151614-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Pedido de parcelamento do débito – Impossibilidade, nos termos do art. 916 do CPC – Discordância da exequente, que não é obrigada a receber prestação diversa da que lhe é devida (art. 313 do Código Civil) – Decisão mantida – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151614-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
NATHAN NUNES DE FREITAS- ME e NATHAN NUNES DE FREITAS- ME, é
agravado TUTU DIGITAL TECNOLOGIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151614-23.2020.8.26.0000 -Voto no 48670
2
VOTO No : 48670
AGRV.No: 2151614-23.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTES. : NATHAN NUNES FREITAS ME E OUTRO
AGDO. : TUTU DIGITAL TECNOLOGIA LTDA.
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Pedido de
parcelamento do débito Impossibilidade, nos termos do art.
916 do CPC Discordância da exequente, que não é obrigada a
receber prestação diversa da que lhe é devida (art. 313 do
Código Civil) Decisão mantida Recurso improvido.”
1) Insurgem-se os agravantes contra
r. decisão proferida nos autos da execução em que
o M. Juiz “a quo” indeferiu o pedido da parte
agravante para o pagamento parcelado do débito.
Alega, em síntese que: em razão da pandemia foi
requerido reajuste das parcelas e do pagamento do
débito; a cláusula 4o do contrato tornou-se
onerosa e não está conseguindo, nem mesmo, pagar
as despesas básicas para manter a sua atividade; a
teoria da imprevisão tem aplicabilidade no caso
concreto; há relação de consumo; está ocorrendo o
superendividamento; o princípio da boa-fé deve ser
observado;
há
abusividade
nos
juros
remuneratórios; há abuso de direito na concessão
de crédito além daquilo que o devedor pode pagar.
A agravada respondeu, afirmando que
a opção de parcelamento é uma prerrogativa do
credor; a execução tramita desde setembro de 2019.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Respeitada
a
extensa
digressão
realizada pelos agravantes na minuta, certo é que
o
objeto
do
presente
recurso
cinge-se
a
possibilidade de forçar o credor a aceitar o
acordo de parcelamento do débito formulado.
Logicamente,
de
acordo
com
a
circunstâncias do caso concreto e com as normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151614-23.2020.8.26.0000 -Voto no 48670
3
vigentes no sistema, a pretensão é descabida.
Primeiro,
a
execução
corre
no
interesse do credor, o qual não pode ser obrigado
a receber a prestação diversa que lhe é devida
(art. 313 do CC).
O parcelamento do débito no curso da
execução não é um direito potestativo do devedor,
mas
sim
acordo
bilateral
que
somente
pode
acontecer mediante a aceitação do credor.
Destaca-se:
“Art. 916. No prazo para
embargos,
reconhecendo
o
crédito
do
exequente e comprovando o depósito de
trinta por cento do valor em execução,
acrescido de custas e de honorários de
advogado, o executado poderá requerer
que lhe seja permitido pagar o restante
em
até
6
(seis)
parcelas
mensais,
acrescidas de correção monetária e de
juros de um por cento ao mês.
§
1o O exequente será intimado para manifestar-se sobre o
preenchimento dos pressupostos do caput
, e o juiz decidirá o requerimento em 5
(cinco) dias.”
No caso concreto, a parte agravada
rejeitou a proposta e com razão, pois o motivo
principal do pedido (efeitos negativos da pandemia
na atividade econômica) não se sustenta.
Compulsando o feito, constata-se que
a execução tramita desde setembro de 2 019, o que
torna frágil a pretensão pelos motivos expostos.
Neste sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE
ACORDO
EXTRAJUDICIAL

Pedido
de
parcelamento
do
débito

Impossibilidade, nos termos do art. 916,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151614-23.2020.8.26.0000 -Voto no 48670
4
§
7°,
do
CPC

Discordância
da
exequente, que não é obrigada a receber
prestação diversa da que lhe é devida
(art. 313 do Código Civil)
Decisão
reformada Recurso provido.” (Ag. Inst.
no
2115233-16.2020.8.26.0000
-
Relator(a):
Vicentini
Barroso
-
15a
Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 21/07/2020)
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator